Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706384-07.2021.8.07.0009 APELANTE: ALENIZE ALMEIDA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (20/04 a 28/04) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora